Tribunal: TJDFT
Processo: 0005443-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 3o parte final, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, abordar um homem que caminhava na rua indo para o trabalho e lhe tomou a mochila e um telefone celular, esfaqueando-o em seguida.

2 A condenação por latrocínio tentado deve ser confirmada quando a confissão extrajudicial se harmoniza com a versão vitimária e os depoimentos colhidos de testemunhas oculares, inclusive a do policial investigador.

3 A avaliação negativa de duas moduladoras justifica a exasperação da pena-base, não merecendo retoque quando adotado um dos critérios aceitos pela jurisprudência. O risco de vida atestada por laudo pericial justifica a redução no mínimo legal pela tentativa.

4 Apelação não provida.